Tribunal: TJSP
Processo: 0055589-60.2013.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0055589-60.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO ITAULEASING S.A, é agravado DOMINGOS TEIXEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37799
Agravo regimental n° 0055589-60.2013/50000
Agravante: Banco Itauleasing S/A
Agravado: Domingos Teixeira
Agravo regimental - decisão monocrática proferida com
fundamento no art. 932,IV e V do CPC - tarifas bancárias -
observância do entendimento fixado pelo STJ no REsp no
1.578.553 representativo de controvérsia repetitiva - tarifa de
serviço de terceiros considerada abusiva - agravo regimental
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática de
fls. 135/136 verso que deu parcial provimento a recurso de apelação
interposto pelo ora agravado.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora agravado, na forma do REsp 1578553/SP, representativo de
controvérsia repetitiva, reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de
serviços, tendo em vista a inexistência de especificação do serviço
efetivamente prestado (fls. 34), no valor de R$ 653,29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões
recursais, pois os serviços prestados não podem ser genericamente
especificados no contrato.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a reforma
da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo regimental.
Coutinho de Arruda
Relator